Tribunal: STF
Processo: ARE 1456288
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO ARE. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO. PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DO RECURSO: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma, proferido na Sessão Virtual encerrada em 1º/12/2025, pelo qual, por unanimidade, não se conheceu do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. O julgado foi assim ementado:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃOCONHECIMENTO. I. CASOEMEXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou conhecimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no enunciado nº 287 da Súmula do STF. II. QUESTÃOEMDISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual não se conheceu do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÕES DEDECIDIR 3. O agravante deve apresentar impugnação específica e detalhada aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo regimental não conhecido.”

2. Nos embargos de declaração, a parte embargante aponta a existência de omissão, sustentando não ter havido manifestação acerca das teses defensivas por ela apresentadas.

3. Requer, ao final, o saneamento das alegadas omissões.

É o relatório. 

Decido.

4. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

5. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais pretende o esclarecimento, a integração, a reforma ou a invalidação da decisão impugnada. No caso específico dos embargos de declaração, a insurgência deve limitar-se à demonstração concreta da existência de um dos vícios legalmente previstos.

6. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que constitui pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não apenas a indicação formal do vício alegado, mas também a apresentação de fundamentação idônea apta a evidenciar sua ocorrência na decisão embargada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.”
 (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” 
(MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).

7. No caso concreto, conforme já consignado na decisão pela qual não conhecido o recurso extraordinário com agravo, deixou a parte recorrente de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o extraordinário na origem, circunstância que ensejou a aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF.

8. No agravo regimental subsequente, a parte limitou-se a reiterar argumentos dissociados da razão de decidir do pronunciamento monocrático, configurando completo descompasso entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais apresentadas.

9. Nos presentes embargos de declaração, repete-se a mesma deficiência. A parte embargante apresenta insurgência genérica, sem indicar, de modo preciso, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, insistindo em desconsiderar que o não conhecimento do recurso decorreu da ausência de impugnação específica dos fundamentos das decisões anteriores.

10. Assim, não se encontram atendidos os requisitos previstos no art. 620, caput e § 2º, do Código de Processo Penal, razão pela qual os embargos de declaração não podem ser conhecidos.

11. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, determino a certificação imediata do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator